Tribunal: TJDFT
Processo: 0002082-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0002082-39.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEOLITA FONSECA MORENO APELADO: MARCIO ANDRADE DIAS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação (id no 21835136) interposta por DEOLITA FONSECA MORENO em face de sentença (id no 21834321), proferida em ação movida por MARCIO ANDRADE DIAS em desfavor daquela. Ao compulsar o caderno eletrônico, verifico que a sentença vergastada foi prolatada com lastro no artigo 55, § 1o do NCPC[1], de modo a abranger também o julgamento dos autos conexos de no 0006740-43.2016.8.07.0001 e no 0002082- 39.2017.8.07.0001. Ato contínuo, observo, após consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal[2], que apenas a apelação de no 0002082-39.2017.8.07.0001 foi distribuída a esta Relatoria, sendo que os autos de no 0006740-43.2016.8.07.0001 ainda estão tramitando na instância de origem, não obstante a interposição de apelação. Assim, ante a reconhecida conexão em relação aos mencionados processos, aliada à possível existência de prejudicialidade entre as razões recursais ventiladas e com o fito de evitar eventuais decisões conflitantes, DETERMINO, para os fins de viabilizar o julgamento deste apelo, à Secretaria da Turma que mantenha o presente feito sobrestado até que os autos de no 0006740-43.2016.8.07.0001 sejam efetivamente encaminhados a esta Relatoria, nos moldes do §1o do artigo 81 do RITJDFT[3]. Intimem-se as partes. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator